Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705610-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DO LAGO NORTE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caenge S.A. - Construção Administração e Engenharia (em recuperação judicial) contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 175357559 do processo de referência), proferida na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais em fase de cumprimento de sentença movido por Condomínio do Edifício Portal do Lago Norte e por Inácio Macedo Júnior em desfavor da agravante, processo n. 0012142-76.2014.8.07.0001, para adimplemento da obrigação reconhecida judicialmente e para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. Houve ainda condenação da agravante ao pagamento de multa à razão de 10% do valor atualizado do débito principal em execução, com fundamento no inciso IV do artigo 774 do CPC, nos seguintes termos: NADA A PROVER quanto ao pedido de responsabilização criminal dos representantes legais da devedora deduzido pelos credores, uma vez que a medida postulada extrapola a competência deste Juízo Cível. Lado outro, INDEFIRO a pretensão dos credores à adoção de medidas dirigidas aos representantes legais da devedora, uma vez que os terceiros em questão sequer integram o polo passivo da ação. Considerando, ainda, que as astreintes destinam-se a compelir a parte executada a cumprir a obrigação de fazer a que se encontra adstrita, não sendo um fim em si mesmo, e tendo em vista que, diante da recalcitrância desta parte, há muito a multa cominatória fixada na sentença atingiu o seu limite, qual seja, a expressão financeira do direito "sub judice", INDEFIRO a pretensão dos credores a sua majoração. Contudo, à míngua de atendimento, pela devedora, da injunção contida no último parágrafo da decisão de id. 150075666, DEFIRO o pedido de condenação daquela parte ao pagamento de multa à razão de 10% do valor atualizado do débito principal em execução, com fundamento no inciso IV do artigo 774 do CPC. Promovam os exequentes o andamento do feito, requerendo o que entenderem de direito. Irresignada, a empresa executada interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 55808028), afirma não ter a decisão agravada levado “em consideração que se está diante de uma impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, devidamente justificada e demonstrada pela Agravante, e não de negativa sem qualquer justificativa plausível para tal”. Aduz que o inciso IV do art. 747, CPC, se aplica a casos em que houver resistência injustificada às ordens judiciais, não se enquadrando nessa situação, por não ter havido, em momento algum, resistência injustificada de sua parte, mas impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, o que já teria sido por ela informado e comprovado nos autos anteriormente. Alega não estarem preenchidos os requisitos para aplicação da penalidade. Assevera que a “impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não seria afastada com a mera aplicação da multa no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa”, portanto a aplicação da penalidade não seria suficiente para satisfazer a obrigação, o que revelaria o seu descabimento. Sustenta que a “manutenção da multa aplicada, sem observar a impossibilidade demonstrada Agravante, contribuirá para o aumento do passivo da Agravante de uma maneira totalmente inesperada e, como consequência, impactará a sua Recuperação Judicial”, configurando, inclusive, violação ao Princípio da Preservação da Empresa, previsto no art. 47 da Lei n° 11.101/2005. Colaciona julgados que entende corroborar suas alegações. Ao final, requer “Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento para REFORMAR a decisão agravada para afastar a penalidade aplicada com fundamento no art. 774, IV, do CPC”. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 55808030). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora